Tribunal: STF
Processo: HC 53670
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-23
Data de publicação: 1975-09-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. REITERADA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO, PORQUE
NÃO ASSINADO PELO JUIZ DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA: MERA OMISSAO
MATERIAL, JA APRECIADA EM ANTERIOR PEDIDO DE "HABEAS CORPUS".
ALEGAÇÃO DE NÃO ACHAR-SE FUNDAMENTADA A FIXAÇÃO DE PENA. -
IMPROCEDENCIA. - PRETENDIDA INJUSTIÇA DA CONDENAÇAO, QUE ENVOLVE
APROFUNDADO EXAME DA PROVA, INCABIVEL NO "WRIT". PEDIDO INDEFERIDO.